Tribunal: TJES
Processo: 5020772-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020772-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: PAULO MARINS JAHEL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020772-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO
: PAULO MARINS JAHEL

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VALIDADE CONFIRMADA EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de evidência para determinar a imediata reintegração de ex-servidor ao cargo de Guarda Civil Municipal. 2. O agravado foi demitido após a conclusão de processo administrativo disciplinar que apurou o disparo de arma de fogo contra civil em via pública. A regularidade do procedimento e a independência das instâncias já haviam sido confirmadas em ação anulatória anterior, com sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a publicação da portaria de demissão constitui fato novo capaz de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada material formada em demanda anterior que atestou a validade do processo administrativo disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 508 do Código de Processo Civil estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual se consideram deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido original. 5. A publicação de portaria demissória é ato meramente executório e formalizador da decisão final proferida no bojo do processo administrativo disciplinar, não possuindo natureza de fato novo apto a inaugurar nova causa de pedir ou autorizar a reabertura da discussão sobre a legalidade da sanção administrativa. 6. A tese de necessidade de aguardar o desfecho da esfera criminal para a conclusão da instância administrativa foi expressamente repelida na lide anterior, operando-se a preclusão sobre a matéria em razão da independência entre as esferas civil, penal e administrativa. 7. A manutenção da reintegração liminar de servidor demitido por conduta grave, validada judicialmente, configura perigo de dano reverso à Administração Pública, atentando contra a moralidade administrativa e a segurança coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material impede a rediscussão da validade de processo administrativo disciplinar quando a matéria já foi objeto de decisão jurisdicional definitiva em demanda anterior. 2. A publicação de portaria de demissão, por configurar ato meramente executório de sanção administrativa já chancelada pelo Poder Judiciário, não constitui fato novo capaz de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1989143, Rel. Min. Quarta Turma, j. 06.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000418-42.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 26.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020772-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO
: PAULO MARINS JAHEL

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de evidência, determinou a reintegração de ex-servidor da Guarda Municipal de Vila Velha, sob o argumento de que a demissão fundamentada em "prática de crime" (Art. 25, II, da Lei Municipal nº 5.509/14) violaria a presunção de inocência ante a inexistência de sentença penal transitada em julgado.

Contudo, o exame detido dos autos revela que a validade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 61.523/2016, que serviu de base para o ato demissionário, já foi objeto de cognição exauriente e definitiva pelo Poder Judiciário.

Na Ação Anulatória nº 0033141-13.2017.8.08.0035, o ora Agravado buscou a anulação do referido PAD, arguindo, dentre outras teses, a "necessidade de suspensão do feito" administrativo até o desfecho da esfera criminal, alegando que o prosseguimento configuraria "adiantamento de culpa" (ID 17296106). Referida demanda foi julgada integralmente improcedente, com trânsito em julgado certificado em 15/05/2023 (ID 17296105).

Nesse cenário, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), segundo a qual, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O argumento de que a publicação da Portaria nº 406/2022 constituiria um "
fato novo
" capaz de inaugurar nova causa de pedir não prospera. A referida portaria é ato meramente executório e formalizador da decisão final proferida no bojo do PAD nº 61.523/2016, cuja higidez já foi objeto de chancela jurisdicional definitiva.

Não se vislumbra, portanto, qualquer elemento superveniente que autorize a reabertura da discussão sobre a legalidade da penalidade administrativa. A tentativa de reapreciação do tema sob a ótica da "presunção de inocência" esbarra na autoridade da coisa julgada, uma vez que tal fundamento jurídico está intrinsecamente ligado à tese de dependência da esfera criminal já repelida na sentença de 2017.

Quanto à alegação de que o Município não juntou a íntegra do processo de 2017, verifico que as peças colacionadas (petição inicial, sentença e certidão de trânsito) são mais do que suficientes para atestar a identidade de partes, pedido e causa de pedir, bem como o alcance da imutabilidade do julgado. Não há falar em indução do juízo a erro quando o acervo documental é claro sobre a existência de decisão definitiva sobre o tema.

Noutro viés, a manutenção da decisão de reintegração liminar configuraria perigo de dano reverso à Administração Pública. A reincorporação de servidor demitido por conduta gravíssima, validada judicialmente, atenta contra a moralidade administrativa e a segurança coletiva, especialmente considerando as atribuições típicas da Guarda Municipal.

Para o deslinde do feito, acompanho a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, conforme os marcadores abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA . PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1 . Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 3 . Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1989143 PB 2022/0064031-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PAD CONTROLE JUDICIAL MÉRITO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração. 2 . Desse modo, já tendo a comissão processante avaliado adequadamente a provas constantes no PAD, não cabe, ao Poder Judiciário, reanalisar tais questões. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria (REsp 1693167/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018) . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00004184220158080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2019)

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida adequada para preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais definitivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória de reintegração formulado na origem, em razão da manifesta ofensa à coisa julgada material.

Outrossim,
julgo prejudicado
o agravo interno de ID 17499736.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)